Tribunal: CARF
Processo: 10735.721724/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.721724/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.923 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
UNIMED PETROPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
IRRF. SÚMULA CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Súmula CARF nos 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.721724/2013-82
Fl. 3290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721724/2013-82

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10-
68.231, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
Alegre- RS, que julgou procedente em parte a impugnação.
A Contribuinte pretendia através dos PER/DCOMP’s de nso.
01175.75717.170209.1.3.05-9674
19127.23728.180309.1.3.05-7713
22121.78031.150409.1.3.05-0702

22199.65170.190509.1.3.05.5998
03348.22288.170609.1.3.05-0910

24279.23199.150709.1.3.05-7989
17037.85892.120809.1.3.05-8180

01785.21588.110909.1.3.05-4061
07555.92502.161009.1.3.05-1348 00657.62841.061109.1.3.05-0150
25640.41151.101209.1.3.05-5756
04487.00794.130110.1.3.05-3166
29108.18869.151010.1.3.05-9609, compensar os débitos de IRRF incidentes sobre pagamentos
de rendimentos a cooperados com créditos de IRRF decorrentes de pagamentos efetuados à
cooperativa de trabalho no ano calendário de 2009.
A DRF de Nova Iguaçu- RJ proferiu despacho decisório, cujo teor segue abaixo
(e-fls. 13/17):
“(...)
Considerando o parecer acima, o qual aprovo em suas razões e conclusões, com base nos
seus próprios fundamentos e no uso das atribuições conferidas nos termos do art. 305, III,
Portaria MF No 203, de 15/05/2012, DECIDO reconhecer parcialmente o direito
creditório do contribuinte, no valor de R$ 136.529,02 (cento e trinta e seis mil,
quinhentos e vinte e nove reais e dois centavos), relativamente ao Imposto de Renda
retido de Cooperativas – IRRF, referente ao ano calendário de 2009 para utilização nas
Declarações de Compensação a seguir relacionadas, até o limite do crédito reconhecido:
(...)
As DCOMP supra foram apresentadas por UNIMED PETROPÓLIS COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO LTDA, CNPJ no 28.806.545/0001-09, e analisadas pelo
presente processo.
Fl. 3291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721724/2013-82

Em decorrência, DETERMINO que sejam adotadas as providências acima propostas e
quaisquer outras que se fizerem necessárias ao fiel cumprimento do que foi decidido neste
ato, considerando o disposto na legislação aplicável.
Dê-se ciência ao contribuinte e efetue-se a cobrança dos valores compensados
indevidamente. É facultada a apresentação de manifestação de inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, no prazo de 30 (trinta) dias contado da
ciência do presente Despacho Decisório”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que recebeu no dia 24/04/2014 uma comunicação da
DRF de Nova Iguaçu- RJ, noticiando que os valores compensados de IRRF da Cooperativa
foram insuficientes em relação ao montante da dívida, impondo a homologação parcial do
pedido de compensação e a cobrança do débito indevidamente indicado como quitado por
compensação.
Asseverou que o objeto foco da matéria impugnada é o erro no preenchimento
pelos tomadores de serviço, no que se refere ao recolhimento do IRRF no código 1708, e não no
código 3280, próprio das retenções de imposto de renda sobre serviços prestados por cooperativa
de trabalho médico.
Pugnou que seja decretada a nulidade e improcedência do lançamento efetuado,
bem como que seja reconsiderado o despacho para que seja homologada em sua totalidade a
compensação pretendida.
Pleiteou ainda, a realização de perícia e que seja deferida sustentação oral para os
advogados subscritos.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 10-68.231-DRJ/POA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte (e-fls19/26).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 52/56), destacando, em síntese, que:
“UNIMED PETRÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.,
devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe (Doc. 01), vem, por seus
representantes abaixo assinados (Doc. 02), com fulcro no art. 33 do Decreto 70,235/72,
interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 3292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721724/2013-82

em face do acórdão no 10-68.231- 1a Turma da DRJ/POA (cf. fls. 166/173), que deu
parcial provimento à manifestação de inconformidade, pelas razões que passa a expor.
I- TEMPESTIVIDADE
1. A Recorrente foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 06.09.2022, terça-
feira (cf. fls. 204). Considerando o prazo de 30 dias para interposição de recurso
voluntário, nos termos do art. 5o, parágrafo único e art. 33 do Decreto 70.235/72, conclui-
se que a presente petição é tempestiva, vez que protocolada antes do término do dia
06.10.2022, quinta-feira”.

com base e fundamento nos Art. 33 e demais dispositivos úteis do DECRETO No 70235,
DE 6 MARÇO DE 1972, referente ao Processo de autuação No 11080-735.869/2019-61
pelos motivos de fato conforme exposição a seguir:

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo a IRRF ano-calendário 2009, no valor de R$
33.427,15 (R$ 181.732,86- R$ 136.529,02 DRF- R$ 11.776,69 DRJ) que, conforme o princípio
de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art.
492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Diligência

Pleiteou a Recorrente a realização de diligência para verificação dos documentos
relacionados aos créditos pleiteados.
Fl. 3293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721724/2013-82

Pois bem.
Vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do processo
administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por escrito com
inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de créditos de IRRF do ano-calendário 2009. A autoridade administrativa ao proceder a análise,
Fl. 3294
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721724/2013-82

reconheceu parcialmente o direito creditório da contribuinte, no valor de R$ 136.529,02 para
utilização das Declarações relacionadas até o limite do crédito reconhecido nos PER/DCOMP
n.os
01175.75717.170209.1.3.05-9674
19127.23728.180309.1.3.05-7713
22121.78031.150409.1.3.05-0702

22199.65170.190509.1.3.05.5998
03348.22288.170609.1.3.05-0910

24279.23199.150709.1.3.05-7989
17037.85892.120809.1.3.05-8180

01785.21588.110909.1.3.05-4061
07555.92502.161009.1.3.05-1348 00657.62841.061109.1. 3.05-0150
25640.41151.101209.1.3.05-5756
04487.00794.130110.1.3.05-3166,
29108.18869.151010.1.3.05-9609.

A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 19/26):
“(...)
Assim, voto pela parcial procedência da manifestação de inconformidade apresentadas,
de sorte a reconhecer crédito adicional em favor do interessado no montante de R$
11.776,69”.
Sustentou a Recorrente que o acórdão de piso merece ser reformado parcialmente,
vez que todos os valores utilizados na compensação foram efetivamente retidos pelas fontes”.
Alegou que “a análise do crédito pode ser verificada por meio do cotejo analítico
realizado entre (i) as notas emitidas pela recorrente naquele ano (Doc. 03), (ii) comprovantes
bancários de pagamento dessas faturas (Doc. 04) e (iii) da planilha anexa, que agrupa essas
informações, para facilitar a análise do crédito”.
Pois bem.
Insta destacar, que a documentação colacionada em sede recursal pela
Contribuinte (e-fls. 170/3.270), após dialogar com a decisão recorrida, corrobora com as suas
afirmações. Explique-se.
As sociedades cooperativas devem se constituir conforme as disposições da Lei no
5.764, de 16 de dezembro de 1971, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 1.093 a 1.096 do
Código Civil. Visando diferenciar os atos cooperativos e não-cooperativos a Lei no 5.764, de
1971, que prevê:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao
cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das
cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que tal
faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados
nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica, Educacional
e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo para incidência
de tributos.
Fl. 3295
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721724/2013-82

Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para melhor
atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou complementar.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.168-40, de 24 de agosto de 2001)
Art. 88 - A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária autônoma
concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de seus
associados quando a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos associados
que tenham relação com as operações de mercado da cooperativa, desde que isso seja
previsto em seu estatuto e haja, de forma expressa, autorização manifestada
individualmente pelo associado ou por meio de assembleia geral que delibere sobre a
propositura da medida judicial. (Incluído pela Lei no 13.806, de 2019) [...]
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.
À luz dos referidos dispositivos legais, atos cooperativos são os atos praticados
entre a cooperativa e seus associados, entre seus associados e a cooperativa, e pelas cooperativas
entre si quando associadas, sempre visando a consecução dos objetivos sociais. O ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
Diferentemente, os atos não cooperativos são aqueles que importam em operação
com terceiros não associados, ou seja, inclui a contratação de bens e serviços de terceiros não
associados. Nesse sentido, as cooperativas pagarão o IRPJ sobre o resultado positivo das
operações e das atividades estranhas a sua finalidade, ato não cooperativo, isto é, serão
considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas
operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761, de 1971.
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela Lei no
8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada ano-
calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas em ato
normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995).
Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 82 da Instrução Normativa
Fl. 3296
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721724/2013-82

RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Por seu turno a Solução de Consulta Cosit/RFB no 59, de 30 de dezembro de
2013, prevê:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PLANOS DE
SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência do
Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art. 652 do
Regulamento do Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN
CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26. [...]
Conclusão 15.
Ante o exposto, proponho que se responda à consulente que:
a) as receitas por ela obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não
estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do
Regulamento do Imposto de Renda; e
b) as importâncias a ela pagas ou creditadas por pessoas jurídicas, relativas a serviços
pessoais prestados a tais pessoas jurídicas, ou colocados à disposição delas, pelos
associados da cooperativa, estarão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à
alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do Regulamento do
Imposto de Renda.
Ainda sobre a matéria consta na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de 14 de
março de 2018:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, na condição de intermediárias de contratos executados por cooperativas
singulares de trabalho médico, será retido:
a) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por
cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
Fl. 3297
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721724/2013-82

b) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
647 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços prestados pelas
cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares; e
c) o IRRF à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art. 651, inciso I do
RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou taxa de administração, a ser
retido da cooperativa singular, caso receba valores a esses títulos na intermediação.
Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
Dispositivos legais: Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 45; RIR/1999, arts. 647
e 652; [...]
34. [...]
II - Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, deverá ser observado o seguinte:
a) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de
que trata o art. 652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados por cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de
que trata o art. 647 do RIR de 1999, e as contribuições de que trata o art. 30 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre as importâncias relativas a serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares;
c) será retido das federações o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de
que trata o art. 651, inciso I do RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou
taxa de administração, caso as cooperativas singulares atuem como intermediadoras.
III - Para os fins das retenções previstas no item II, a cooperativa singular de trabalho
médico, deverá apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão, segregando
os valores a serem pagos, observando-se o seguinte:
a) emitir fatura e nota fiscal somente em relação ao valor correspondente à comissão ou
taxa de administração, como intermediadora, a qual se sujeita à incidência da retenção do
imposto de renda na fonte a alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art.
651, inciso I do RIR, de 1999; e
b) emitir faturas e notas fiscais, e nessas faturas deverão ser segregadas as parcelas
referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas, dos serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares, da seguinte forma:
b.1) valores relativos aos serviços pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas,
cabendo a retenção e o recolhimento, em nome da cooperativa singular que tenha
concorrido para a prestação de serviços no período sob cobrança, de 1,5% (um inteiro e
cinco décimos por cento) de imposto de renda, na forma prevista na alínea “a” do item II;
e
b.2) valores relativos aos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, da
cooperativa singular, cabendo a retenção de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento)
de imposto de renda de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e de 4,65% (quatro inteiros e
Fl. 3298
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721724/2013-82

sessenta e cinco centésimos), relativos à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o
PIS/Pasep, a ser retido individualmente de cada cooperado pessoa jurídica.
IV - Para os fins do disposto no item III, as cooperativas singulares de trabalho médico
deverão apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão, acompanhadas das
notas fiscais emitidas pelas cooperadas pessoas jurídicas, e nessas faturas deverão ser
segregadas as parcelas referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas,
dos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, na forma prevista nas
subalíneas “b.1” e “b.2” do item III.
V - A beneficiária das importâncias pagas ou creditadas, para efeito da retenção na fonte
de que trata o art. 652 do RIR/1999, é a cooperativa de trabalho singular, cujos
associados, pessoas físicas, prestaram serviços pessoais à pessoa jurídica tomadora dos
serviços, e a retenção deverá ser feita pela contratante, em nome da cooperativa singular
que tenha concorrido com a prestação de serviços no período sob cobrança.
VI - A beneficiária das importâncias pagas, para efeito da retenção na fonte de que trata o
art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, e o art. 647 do RIR/1999, é a cooperada pessoa jurídica
que presta serviços a outra pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita pela contratante,
em nome de cada cooperado pessoa jurídica que tenha concorrido com a prestação de
serviços no período sob cobrança.
VII - O imposto retido na forma da alínea “a” do item II será compensado (deduzido)
pelas cooperativas singulares por ocasião do pagamento efetuado, individualmente, a
cada cooperado pessoa física que prestou os serviços constantes da fatura ou nota fiscal
emitida pela cooperativa singular, sendo, portanto, as cooperativas singulares
responsáveis pelo fornecimento do comprovante de rendimentos de que trata a IN RFB no
1.215, de 15 de dezembro de 2011, ao cooperado, bem como, de incluir tais rendimentos
e as respectivas retenções de IRRF, de cada cooperado, descontado o IRRF de 1,5% já
retido por antecipação, em suas respectivas Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf).
VIII - A retenção de que trata o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, deverá ser efetuada pela
pessoa jurídica tomadora do serviço em nome do cooperado pessoa jurídica, que poderá
deduzi-la da CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins devidas.
IX - Não haverá retenção das contribuições pelas cooperativas singulares no repasse feito
por estas às cooperadas, pessoas físicas ou jurídicas.
X - Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
XI - Caso a fonte pagadora seja órgão público federal ou uma das pessoas jurídicas
enumeradas no art. 64 da Lei no 9.430, de 1996, e art. 34 da Lei no 10.833, de 2003, o
procedimento de retenção deve obedecer à disciplina do art. 26 da IN RFB no 1.234, de
2012, e não às conclusões expostas nos itens II a VIII desta conclusão.
Em relação às retenções mencionadas na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de
14 de março de 2018, tem-se que:
Código
Especificação da Receita
Fato Gerador
Alíquota
3280
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e
Associações Profissionais ou Assemelhadas
(art. 45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, art. 64 da Lei no 8.981, 20 de
Importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou
assemelhadas, relativas a serviços pessoais
1,5%
Fl. 3299
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721724/2013-82

janeiro de 1995 e art. 652 do RIR, de 1999).
que lhes forem prestados por associados
destas ou colocados à disposição.
8045
Comissões e corretagens pagas e serviços
de propaganda à pessoa jurídica (art. 53,
Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e
art. 651 do RIR, de 1999)
Importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
1,5%
1708
Rendimentos de Serviços Profissionais
Prestados por Pessoas Jurídicas (art. 52 da
Lei 7.450, de 23 de dezembro de 1985, e
art. 647, do RIR, de 1999)
Importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas,
civis ou mercantis, pela prestação de
serviços caracterizadamente de natureza
profissional
1,5%
5952
Retenção na Fonte sobre Pagamentos a
Pessoa Jurídica Contribuinte da CSLL, da
Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep (art. 30 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e
Instrução Normativa SRF no 459, de 17 de
outubro de 2004)
Importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas de direito privado a outras
pessoas jurídicas de direito privado pela
prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção, segurança,
vigilância, transporte de valores e de
locação de mão de obra, pela prestação de
serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e
riscos, administração de contas a pagar e a
receber, bem como pela prestação de
serviços profissionais.
44,65%
6147
Retenção de Tributos e Contribuições (art.
64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003 e Instrução Normativa
RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012)
Pagamentos efetuados por órgãos,
autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de
serviços tais como de alimentação e de
energia elétrica, entre outros estão sujeitos à
incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da contribuição social sobre o lucro
líquido, da contribuição para seguridade
social -COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP.
5,85%
6190
Retenção de Tributos e Contribuições (art.
64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003 e Instrução Normativa
RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012)
Pagamentos efetuados por órgãos,
autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de
serviços, tais como de abastecimento de
água e de telefone, entre outros estão
sujeitos à incidência, na fonte, do imposto
estão sujeitos à incidência, na fonte, do
imposto sobre a renda, da contribuição
social sobre o lucro líquido, da contribuição
para seguridade social - COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.
9,45%
O cerne da contenda é a previsão especial de compensação do IRRF das
cooperativas, prevista no art. 652 do RIR/99 (art. 45 da Lei no 8.541/92 e art. 64 da Lei no
8.981/95):
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.
Fl. 3300
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721724/2013-82

§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados.
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada ano-
calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas em ato
normativo do Ministro de Estado da Fazenda.
Posto isso, pretende a Recorrente, com base no §1o da referida regra, compensar
valor de IRRF que onera os pagamentos efetuados aos seus associados com o IRRF efetuado por
pessoa jurídica e defende fazer jus a todo o direito creditório pleiteado por se referir ao código de
receita 3280 e que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras não pode lhe prejudicar.
Outrossim, a Recorrente defende ter juntado todos os documentos de prova que possuía.
E que, de acordo com a legislação autorizadora da compensação (art. 652
RIR/99), basta que o valor do imposto seja retido pelas fontes pagadoras para que a Cooperativa
possa utilizá-lo na compensação com o IR retido dos médicos cooperados. Tal afirmação é
verdade, desde que haja comprovação inequívoca nos autos quanto à origem do crédito.
Por fim, no caso em análise, a Recorrente alegou que o dever de cumprir com a
obrigação da retenção e do recolhimento do IR compete à fonte pagadora e eventual erro de
indicação do código não pode prejudicar seu direito ao respectivo crédito, contudo, como já
declinado, é imprescindível que haja comprovação da prestação do serviço a fim de que haja a
verificação de se tratar de erro por parte da fonte pagadora, haja vista ser o serviço enquadrado
como atos cooperativos.
De fato, as cooperativas de trabalho médico, de fato, estão sujeitas à incidência do
IRRF, código 3280, à alíquota de 1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativa de trabalho médico relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados
por associados destas. O IRRF deve ser compensado pela cooperativa de trabalho médico com
IRRF por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados. O IRRF pode ser objeto de
pedido de restituição, desde que a cooperativa comprove, relativamente a cada ano-calendário, a
impossibilidade de sua compensação, na forma e condições legais.
Por sua vez, a Recorrente, para comprovação de seu direito, juntou aos autos
cópias das notas fiscais (e-fls. 170/1.557), extratos bancários (e-fls. 1.558/3.259) e planilha para
análise do crédito (e-fls. 3.260/3.270) em que é possível verificar o recebimento do valor líquido,
após realizada a retenção pela fonte pagadora, pela Recorrente e que o valor do crédito em
análise se refere à retenção do IRRF sob o código de receita 3280 e que eventuais erros
cometidos pelas fontes pagadoras não pode lhe prejudicar.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
Fl. 3301
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721724/2013-82

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, para casos de comprovação de retenção sem todos os informes de
rendimentos, como o ora analisado, nos termos da Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado. Afinal, o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora não é a única forma
de demonstrar o crédito. E no presente caso, entendo que os documentos juntados pela
Recorrente servem para comprovar a retenção na fonte do IRPJ e devem ser apreciadas pela
Unidade de Origem.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, oriento meu voto em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Súmula CARF nos 143, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
Fl. 3302
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.923 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721724/2013-82

considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as
compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem
devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 3303
DF CARF MF
Original